Tribunal: TJSP
Processo: 1027935-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
*CONTRATO – Acordo de incentivo – Pedido de repetição de indébito – Alegação de descumprimento contratual – Ocorrência – Autora que atingiu o valor mínimo de "volume capturado", a ensejar a a aplicação das taxas reduzidas – Cumprimento do disposto no art. 373, I, do CPC – Pretensão de restituição em dobro – Impossibilidade – Determinada a apresentação de todos os extratos dos valores

Ementa:
*CONTRATO – Acordo de incentivo – Pedido de repetição de indébito – Alegação de descumprimento contratual – Ocorrência – Autora que atingiu o valor mínimo de "volume capturado", a ensejar a a aplicação das taxas reduzidas – Cumprimento do disposto no art. 373, I, do CPC – Pretensão de restituição em dobro – Impossibilidade – Determinada a apresentação de todos os extratos dos valores cobrados a título de comissão durante todo o contrato – Sentença reformada – Recurso provido*